Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702195-95.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (?Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 - item (c)?. 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido. No especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Suscita o não enfrentamento concreto das questões explicitadas nos embargos de declaração; b) artigo 1.021, §3o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões do seu inconformismo; c) artigos 373, inciso II, e 374, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o TJDFT não observou o teor da densa documentação da Secretaria de Economia do Distrito Federal que, mediante planilhas e dados/documentos públicos, demonstrou a falta de dotação orçamentária. Ressalta que o órgão julgador ignorou a presunção da legitimidade das informações/planilhas da SEFAZ/DF no julgamento da apelação. Assim, pede seja determinado novo julgamento da apelação com precisa consideração das provas carreadas pelo DF (informações/planilhas da SEFAZ/DF sobre a questão da dotação orçamentária dentre outros, a Nota Técnica N.o 6/2020 - SEEC/SPLAN/SUOP - ID 21243789). Assinala afronta ao Tema 527 do STJ para basear a sua tese recursal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica afronta ao artigo 169, §1o, incisos I e II, da Constituição Federal, pois é inexistente a dotação orçamentária para se adimplir com os reajustes salariais, ainda que previstos em lei. Pontua violação à tese fixada no Tema 864 da repercussão geral do STF. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, tecendo considerações acerca da validade de lei local contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Aduz que sem a evidente previsão orçamentária para os reajustes, a validade da lei local aplicada é nula e não poderia incidir para determinar a condenação do Distrito Federal. Pede, nos recursos constitucionais, o encaminhamento/devolução do processo para realização de juízo de retratação pelo órgão julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, pois o julgado contraria a tese fixada no tema 864 da repercussão geral do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do CPC, porquanto “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Também não deve subir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.021, §3o, do CPC, pois a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1833676/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. O recurso especial não deve subir em relação à invocada transgressão aos artigos 373, inciso II, e 374, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, acerca da não observância ao teor da densa documentação da Secretaria de Economia do Distrito Federal que, mediante planilhas e dados/documentos públicos, teria demonstrado a falta de dotação orçamentária, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere ao alegado malferimento ao artigo 169, §1o, incisos I e II, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,DJe6/12/2019). Nesse sentido, vejam-se o ARE 1293192, Rel. EdsonFacchin, DJe12/2/2021 e o ARE 1327100 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 26/9/2021. Demais disso, já decidiu o STF que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o óbice do enunciado 280 do STF(ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin,DJe11/4/2019). Confira-se, também, o RE 1309924/MG, Ministro Presidente, DJe 13/4/2021. Igualmente, não deve prosperar a tese recursal lastreada no artigo 102, inciso III, alínea “d”, pois, segundo a Suprema Corte, é incabível o apelo extremo se o “Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal”. (RE 1284480 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2021). No que diz respeito às supostas ofensas aos Temas 527 do STJ e 864 do STF e ao pedido de encaminhamento/devolução do processo para realização de juízo de retratação pelo órgão julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, observa-se que o caso concreto sob análise não guarda similitude fática com as questões decididas nos mencionados paradigmas, razão pelo qual deve ser afastada a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028